Tribunal: STF
Processo: HC 217738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL ESTELIONATO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.7.2022 por Sônia Mara Falcão, advogada, em benefício de Luiz Roberto Falcão, contra ato da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, preferido na Apelação Criminal n. 0018065-02.2018.8.16.0031 (fl. 1, e-doc. 1).



O caso 



    2. Consta do processo que, em 14.10.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarapuava/PR, na Ação Penal n. 0018065-02.2018.8.16.0031, condenou o paciente às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (fls. 106-123, e-doc. 6). Da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, recebida em 7.12.2018, constou:



    “No dia 09 de agosto de 2011, o denunciado, Luiz Roberto Falcão, advogado, foi contratado pela vítima, Lauro Nunes dos Santos, para ajuizar uma ação de execução de atrasados, vinculados ao processo de pedido de benefício previdenciário junto ao INSS. 



    A ação foi ajuizada pelo denunciado junto a Vara Federal de Guarapuava e o pedido de ação foi julgado procedente, rendendo à vítima o valor de R$ 34.766,68 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Entretanto, o denunciado, voluntariamente, com prévio conhecimento da ilicitude de sua conduta, entrou em contato com a vítima e exigiu, indevidamente, que ela efetuasse um depósito em seu favor no valor de R$ 34.096,40 (trinta e quatro mil e noventa e seis reais e quarenta centavos), afirmando que o valor recebido da ação estava incorreto, devendo a vítima depositar o montante acima indicado na conta do denunciando, o qual devolveria ao INSS e providenciaria que o INSS depositasse o valor correto à vítima. 



    No dia 13 de maio de 2014, a vítima efetuou o depósito do valor referido na conta do denunciado, conforme exigido pelo denunciado. Contudo, quando a vítima reclamava para o denunciado o novo valor, que deveria ser depositado pelo INSS, o denunciado, objetivando obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, não restituía a vítima o valor que indevidamente tinha sido depositado e em informava o novo depósito pelo INSS, mantendo ela em erro, o denunciado tinha o pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, mas, mesmo assim, induziu e manteve em erro a vítima, mediante fraude de que o valor auferido da ação estava errado e por isso deveria devolver o montante recebido, o denunciado obteve para si vantagem ilícita e indevida em prejuízo da vítima, mantendo ela em erro” (fls. 45-48, e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento à apelação interposta pela defesa, mas, de ofício, promoveu a readequação das sanções impostas ao paciente, para condená-lo a dois anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE. INCLUSÃO DE ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA LASTREADA EM VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. VALIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SEGURAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AUMENTOS PROPORCIONAIS E ADEQUADOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES QUE PODEM SER RECONHECIDAS, MESMO QUANDO NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PENA DE MULTA READEQUADAS, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA, DE OFÍCIO” (fl. 43, e-doc. 7). 



    Os sucessivos embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça paranaense (e-docs. 9 e 11).



    O agravo interno interposto pela defesa não foi conhecido (fl. 27, e-doc. 10).



    4. O último acórdão proferido em apelação criminal foi objeto de recurso especial e recurso extraordinário, interpostos por Luiz Roberto Falcão em 4.11.2020, ambos com seguimento negado pelo Tribunal de origem.



    Em 11.5.2022, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo paciente, em decisão confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 



    O então agravante interpôs sucessivos recursos, tendo o último pedido de reconsideração sido indeferido, com certificação do trânsito em julgado em 15.6.2022 e baixa imediata dos autos à origem (ARE n. 1.379.464-AgR-AgR).



    5. Contra o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 0018065.02.2018.8.16.0031 a defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 698.380/PR no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Em decisão proferida em 3.5.2022, o habeas corpus não foi conhecido, com trânsito em julgado em 13.5.2022. Na decisão, o Ministro Relator assentou que parte dos pedidos daquele habeas corpus já tinha sido examinada no Habeas Corpus n. 588.030/PR:



    “Assim, constatado que o presente habeas corpus, nesses tópicos, é mera reiteração de outro mandamus impetrado anteriormente perante esta Corte Superior, com identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à irresignação”.



    Contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça a defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 738.020/PR. Após decisão do Relator, proferida em 28.4.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.



    2. Agravo regimental não conhecido. (...)



    Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ROBERTO FALCÃO contra decisão monocrática, de minha lavra, que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 0018065-02.2018.8.16.0031. (e-STJ fls. 1.573/1.577).



    Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1.675/1.682), a defesa insiste no tema contido no mandamus, consistente no pedido de absolvição do ora agravante em razão da atipicidade da conduta, porque ausente a demonstração segura do dolo. (...)



    O recurso não merece conhecimento. 



    Da análise dos autos, verifico que a parte agravante apresentou dois agravos regimentais, um com o protocolo n. 00359095/2022, recebido às 11h49 do dia 2/5/2022 (e-STJ fls. 1.579/1.585), e o presente, com o protocolo n. 00359271/2022, recebido às 12h31 do dia 2/5/2022 (e-STJ fls. 1.675/1.682), desafiando a mesma decisão (e-STJ fls. 1.573/1.577). Ocorre que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial”.



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso ordinário em 18.5.2022 e impetrou o presente habeas corpus em 6.7.2022.



    6. A impetrante alega que “a referida irresignação tem como ato coator o acórdão da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no AgRg no HABEAS CORPUS N. 738.020-PR”.



    Junta documentação referente ao Habeas Corpus n. 698.380/PR 
(fl. 1, e-doc. 2), ao Habeas Corpus n. 738.020-AgR/PR (e-doc. 13) e ao Agravo no Recurso Especial n. 1.847.945/PR (fl. 17, e-doc. 2), Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.



    No habeas corpus, a defesa sustenta que a conduta imputada ao paciente não se amoldaria à prevista no art. 171 do Código Penal, pois haveria simples relação entre cliente e advogado, com regular contrato de honorários e prova da prestação dos serviços. 



    Argumenta “que o trabalho efetuado pelo agravante em favor da vítima gerou a concessão do benefício previdenciário e verbas indenizatórias, sendo estas recebidas pela própria vítima. Portanto, a medida correta seria a absolvição sumária do réu, o que infelizmente não foi julgado de forma correta pelo Emérito Julgador corroborado pelo TJ/PR. Ou seja, com o conjunto probatório totalmente atado de dúvidas não se poderia ter havido condenação. Diante destes fatos, bem demonstra o manifesto constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “deixou o Nobre Julgador de observar o direito do paciente de reconhecimento da extinção de sua punibilidade em relação ao crime de estelionato em virtude da verificação da decadência pela aplicação retroativa da Lei 13.964/19” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta a “aplicação retroativa da Lei 13.964/19 para declarar extinta a punibilidade do paciente pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, com fulcro nos arts. 5º, LXVIII, e 102, I, ‘i’, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648 e 654, § 2º, todos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais de regência, requer-se seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração para: 



    a) conceder a medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do acórdão Estadual nº 0018065-02.2018.8.16.0031, até o julgamento de mérito deste habeas corpus; 



    b) No mérito, seja concedida a ordem para se reconhecer a nulidade do ato coator, a fim de que, em observância a questão prejudicial de mérito, de tudo nos termos ao dispositivo do artigo 171, § 5º do Código Penal e artigo 103 do Código Penal. 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer a aplicação da Lei 13.964/19, haja vista o trânsito em julgado da ação penal.



    d) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º) e observâncias (i) error in procedendo na valoração de elementos não constante dos autos em prejuízo do paciente, (iii) a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do Paciente pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A ação penal na qual o paciente fora condenado transitou em julgado em 15.6.2022, antes, portanto, da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 6.7.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    Admite-se a superação desse óbice jurisprudencial em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Da análise dos autos, verifica-se que o presente habeas corpus repete as alegações e os pedidos apresentados no RHC n. 215.725 e no HC n. 217.087/PR, distribuídos, respectivamente, em 19.5.2022 e 24.6.2022, por prevenção ao ARE n. 1.379.464, todos de minha relatoria.



    As insurgências apresentadas nesses processos e no presente habeas corpus decorrem da condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 0018065-02.2018.8.16.0031, que tramitou na Segunda Vara Criminal da comarca de Guarapuava/PR. O processo transitou em julgado em 15.6.2022.



    Sobre as alegações e os pedidos aqui pleiteados, proferi as seguintes decisões:



    a) Recurso em Habeas Corpus n. 215.725-ED-AgR-ED, decisão monocrática proferida em 27.5.2022: 



    “1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Roberto Falcão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.020/PR, Relator o Ministro Reynaldo Sores da Fonseca.



    O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e cinquenta e cinco dias-multa pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (fls. 153-170, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0018065- 02.2018.8.16.0031, Relatora a Desembargadora Maria José Teixeira, à qual, em 3.4.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento. Entretanto, de ofício readequou as penas impostas, fixando-as em dois anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa. (...)



    Contra essa decisão a defesa opôs três embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Paraná (fls. 15, 102 e 236, 
e-doc. 5). 



    4. Em 27.4.2022, foi impetrado em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 738.020/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferido monocraticamente em 28.4.2022.



    5. Em 3.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa: (...) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação do atual advogado do julgamento da apelação criminal, o exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça não foram provocados para se manifestarem sobre a matéria. O recorrente, inovando na argumentação, dirigiu-se diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    Ademais, constata-se não haver nos autos elementos comprobatórios da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadmissão do habeas corpus ‘quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal’ (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    9. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pela manutenção da condenação do recorrente pelo delito previsto no art. 171 do Código Penal após a análise do conjunto probatório. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido: (...) 



    11. Pelo que se tem das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a condenação do recorrente está fundamentada no conjunto probatório dos autos, não em mera presunção. Para acolher o pleito do recorrente e rever a questão relativa à tipicidade da conduta ou pela ausência de perfeita adequação do comportamento ao tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus constitui ‘remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Neste sentido: (...)



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    b) Habeas Corpus n. 217.087-AgR, decisão monocrática proferida em 4.7.2022:



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.202, por Sônia Mara Falcão, em benefício de Luiz Roberto Falcão, dirigido ao Presidente do Superior Tribunal Federal e tendo como Autoridade Coatora, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Apelação Criminal tombada sob nº 0018065-02.2018.8.16.0031 (sic, fl.1, doc. 1).



    O caso



    2. Consta dos autos que o paciente responde a quatro inquéritos policiais e a treze ações penais na Primeira, Segunda e Terceira Varas Criminais de Guarapuava/PR, pela prática de delitos de apropriação indébita, estelionato e extorsão em face de seus clientes/vítimas, tendo sido condenado em primeira e segunda instâncias em ao menos três delas (Processos ns. 10907-90.2018.8.16.0031; 14101-11.2018.8.16.0031 e 0018065-02.2018.8.16.0031 fls. 10-11, doc. 8).



    3. Infere-se dos documentos juntados pretender-se impugnar, na presente impetração, condenação imposta ao paciente, em 14.10.2019, pela Segunda Vara Criminal de Guarapuava/PR, à pena de dois anos e oito meses de reclusão em regime aberto, por infração ao caput do art. 171 do Código Penal (Processo n. 0018065-02.2018.8.16.0031 fls. 106-123, doc. 2).



    4. Em 6.4.2020 o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença condenatória em acórdão com a ementa seguinte: (...)



    5. Rejeitados os três embargos declaratórios opostos pela defesa, foram interpostos recursos especial e extraordinário, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição de Agravo no Recurso Especial (AREsp n. 1.847.945/PR), não conhecido por vícios processuais pelo Superior de Tribunal de Justiça (doc. 12), com trânsito em julgado em 4.3.2022, após a interposição de diversos recursos internos. O Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a inadmissão do recurso pelo Tribunal de origem foi autuado neste Supremo Tribunal como Agravo no Recurso Especial n. 1.379.464/PR, de minha relatoria, cuja negativa de seguimento foi confirmada pela Primeira Turma em 8.6.2022, com trânsito em julgado certificado em 15.6.2022, com baixa à origem em 22.6.2022.



    6. Na presente impetração, aponta-se, expressamente, como autoridade coatora a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Apelação Criminal tombada sob nº 0018065-02.2018.8.16.0031, juntando-se peças referentes ao Agravo no Recurso Especial n. 1.847.945/PR (doc. 12) e ao Habeas Corpus n. 698.380/PR, ambos de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (doc. 4).



    Sustenta-se (i) a nulidade processual na fase do artigo 402 do CPP na diligência requerida às fls. 215; (ii) nulidade da fase 400 do CPP, (iii) error in procedendo na valoração de elementos não constante dos autos em prejuízo do paciente, (iv) a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do Paciente pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, e (v) atipicidade da conduta ilícita. Dessarte, é caso de conhecimento da presente ação constitucional, em homenagem à garantia fundamental à tutela jurisdicional eficaz (CF/88, art. 5º, XXXV).



    Estes o requerimento e o pedido:



    a) conceder de medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do trânsito em julgado da do acórdão Estadual nº 0018065-02.2018.8.16.0031, até o julgamento de mérito deste habeas corpus; 



    b) No mérito, seja concedida a ordem para se reconhecer a nulidade do ato coator, a fim de que, em observância a questão prejudicial de mérito, de tudo nos termos do artigo 38, 400, 402, todos do Código de Processo Penal, e ao dispositivo do artigo 171, § 5º do Código Penal e artigo 103 do Código Penal (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Apesar de a impetração indicar Tribunal estadual como autoridade coatora, portanto não sujeita à competência originária deste Supremo Tribunal (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República), tem-se pela argumentação apresentada e peças juntadas, que o presente habeas corpus impugna as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo no Recurso Especial n. 1.847.945/PR (doc. 12) e no Habeas Corpus n. 698.380/PR, ambos de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    9. Analisando os dados constantes dos autos se tem que, quanto ao Agravo no Recurso Especial n. 1.847.945/PR, a defesa busca a nulidade de acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão questionada de desprovimento do agravo em recurso especial por óbice processual. Entretanto, é pacífica a orientação jurisprudencial de que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: (...)



    10. Descabe, assim, cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se referiria a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, no tocante à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Em relação ao Habeas Corpus n. 698.380/PR, o ato coator indicado é decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal, pela qual não conhecida a impetração em 2.5.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também, por exemplo: (...)



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    13. As suscitadas nulidades processuais referentes ao indeferimento de diligência requerida pela defesa e ao alegado vício no interrogatório do acusado (arts. 400 e 402 do Código de Processo Penal) não foram arguidas antes nem analisadas nas instâncias antecedentes, sendo incabível seu exame nesta oportunidade, para se evitar inadmissível supressão de instância. Extrai-se da decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 698.380/PR: (...).



    14. Quanto à alegada necessidade de representação da vítima do crime de estelionato, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia: (...)



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma orientou-se no sentido de ter esse dispositivo legal aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, mesmo em casos em que oferecida denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado: (...)



    15. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020 e a denúncia foi recebida em 7.12.2018, seria necessário, na espécie, adentrar na discussão sobre a retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, especialmente pelo apontado entendimento divergente entre as Turmas deste Supremo Tribunal.



    16. Na espécie em exame, o ofendido manifestou interesse na persecução penal antes mesmo do início de vigência da Lei n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência e prestando depoimento na fase inquisitorial e em juízo.



    Extrai-se das peças informativas do inquérito e dos demais documentos constantes dos autos ter a vítima do crime de estelionato se dirigido à autoridade policial e formulado representação formal, com abertura de inquérito (fls. 56-60, doc. 4), além de ação indenizatória no juízo cível (fls. 70-74. doc. 4)



    A sentença condenatória penal também evidencia que, em juízo, após recebida a denúncia e retomado o curso do processo, a vítima reafirmou o alegado na fase inquisitorial, acrescentando detalhes do crime e os procedimentos por ela adotados, demonstrando sua intenção de que o acusado fosse processado (fls. 111-113, doc. 2).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie.



    Nesse sentido, por exemplo: (...)



    18. Presente nos autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de buscar a persecução penal, formulada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    19. Quanto ao alegado error in procedendo na valoração de elementos não constante dos autos em prejuízo do paciente, 
sustenta-se que, ao mencionar parte de sentença proferida no Juízo Cível, a juíza sentenciante teria deixado de observar o contraditório e a ampla defesa, tornando-se viciada a decisão.



    Extrai-se, contudo, do voto condutor do acórdão da apelação inexistência de prejuízo à defesa, por ser conhecido o documento mencionado e também porque a condenação não estava nela fundamentada, firmando-se farto acervo probatório dos autos. Tem-se no julgado: (...) (fls. 54-55, doc. 13).



    20. No que se refere à alegada atipicidade da conduta ilícita, tem-se que a sentença condenatória e o acórdão de julgamento da apelação da defesa concluíram pela procedência da acusação contra o paciente, descrita na denúncia nos termos seguintes:



    No dia 09 de agosto de 2011, o denunciado, Luiz Roberto Falcão, advogado, foi contratado pela vítima, Lauro Nunes dos Santos, para ajuizar uma ação de execução de atrasados, vinculados ao processo de pedido de benefício previdenciário junto ao INSS. A ação foi ajuizada pelo denunciado junto a Vara Federal de Guarapuava e o pedido de ação foi julgado procedente, rendendo à vítima o valor de R$ 34.766,68 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Entretanto, o denunciado, voluntariamente, com prévio conhecimento da ilicitude de sua conduta, entrou em contato com a vítima e exigiu, indevidamente, que ela efetuasse um depósito em seu favor no valor de R$ 34.096,40 (trinta e quatro mil e noventa e seis reais e quarenta centavos), afirmando que o valor recebido da ação estava incorreto, devendo a vítima depositar o montante acima indicado na conta do denunciando, o qual devolveria ao INSS e providenciaria que o INSS depositasse o valor correto à vítima. No dia 13 de maio de 2014, a vítima efetuou o depósito do valor referido na conta do denunciado, conforme exigido pelo denunciado. Contudo, quando a vítima reclamava para o denunciado o novo valor, que deveria ser depositado pelo INSS, o denunciado, objetivando obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, não restituía a vítima o valor que indevidamente tinha sido depositado e em informava o novo depósito pelo INSS, mantendo ela em erro, o denunciado tinha o pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, mas, mesmo assim, induziu e manteve em erro a vítima, mediante fraude de que o valor auferido da